Tribunal: TJMT
Processo: 1024765-53.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024765-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), PEDRO PATRICIO PICOLI SILVA - CPF: 038.237.042-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PEDRO PATRICIO PICOLI SILVA - CPF: 038.237.042-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO JUDICIAL CONFORME COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de dois recursos de apelação interpostos pelo Estado e pelo Município contra decisão judicial que determinou o fornecimento de vaga em UTI e
disponibilização de
tratamento
oncológico
.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do juízo; (
ii
) analisar a responsabilidade dos entes federativos no fornecimento do tratamento de saúde; (
iii
) examinar o direcionamento da obrigação de fazer entre Município e Estado; (
iv
) avaliar a fixação dos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde encontra fundamento no RE n. 855.178/SE (Tema
793/STF), que estabelece a possibilidade de direcionamento judicial conforme regras administrativas de competência.

4.
O Sistema Único de Saúde pressupõe responsabilidade compartilhada, permitindo ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento a determinado ente, sem prejuízo de posterior redirecionamento.

5.
No caso concreto, tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado, conforme divisão de competências do SUS.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, em consonância com o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação deve observar a apreciação equitativa, considerando a natureza inestimável do direito à saúde e a impossibilidade de aferição precisa do proveito econômico.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recursos parcialmente providos para: (i) direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado; (
ii
) fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 4.000,00, suportados solidariamente pelos entes públicos.

Tese de julgamento
:

"
1.

Os entes federativos respondem solidariamente em demandas de saúde;
2.
O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento conforme regras administrativas;
3.
Tratamentos de média/alta complexidade competem primariamente ao Estado;
4.
Honorários advocatícios em demandas de saúde são fixados por equidade, considerando a natureza do direito tutelado."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE
,
Tema 793
;
STJ, Tema 1313; TJMT, APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1024765-53.2024.8.11.0015
, ajuizada por
PEDRO PATRÍCIO PICOLI SILVA
, julgou
procedente o pedido inicial

para
confirmar a medida liminar
que determinou aos requeridos a imediata disponibilização ao autor de
“
vaga em leito de
UTI

e
internação p
ara
quimioterapia de leucemias agudas/crônicas agudizadas
”
,
contudo

cessou o efeito da referida medida a partir do óbito do
requerente.

A decisão também condenou os demandados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
devendo cada requerido responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) do montante
fixado
.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop sustenta que o serviço pleiteado na inicial constitui prestação de alto custo e alta complexidade, razão pela qual devem ser observadas as regras de repartição de competências estabelecidas pela legislação vigente, bem como os precedentes fixados no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, para o direcionamento do cumprimento da obrigação e do ônus sucumbencial
exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Com es
t
es fundamento
s
, requer o provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, por seu turno,

pretende
a aplicação
do sobrestamento
determinad
o
no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000
e pelo
Tema 1255
do STF
(RE 1.412.069)
.
Sustenta o não cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a causa deveria ter sido julgada no Juizado Especial
da Fazenda Pública.

Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
308560874
, Id.
308560875
, Id.
329714353
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento
parcial do
s

recursos, “
fixando-se a responsabilidade primária da rede estadual de saúde pelo atendimento da demanda e retificando-se o valor dos honorários de sucumbência, para que se adeque à tese firmada no Tema 1313 do STJ.
” (Id.
323949863
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de

recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1024765-53.2024.8.11.0015, ajuizada por
PEDRO PATRÍCIO PICOLI
SILVA
, julgou
procedente o pedido inicial para confirmar a medida liminar que determinou aos requeridos a imediata disponibilização ao autor de
“vaga em leito de UTI
e
internação p
ara
quimioterapia de leucemias agudas/crônicas agudizadas”
, contudo cessou o efeito da referida medida a partir do óbito do requerente.

Da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

O ente estadual sustenta a incompetência absoluta do juízo, postulando o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, fundamentando tal pretensão no critério do valor da causa, que seria inferior ao limite legal de sessenta salários-mínimos. Entretanto, mediante análise criteriosa dos elementos constantes nos autos processuais, verifico, inequivocamente, que o demandante conferiu à causa valor econômico substancialmente superior ao patamar de sessenta salários-mínimos, especificamente a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso restringiu-se a apresentar alegações genéricas sobre o valor da causa, sem examinar as particularidades do caso do
a
pelado nem fornecer elementos probatórios que sustentassem suas afirmações. Diante do caráter genérico e impreciso das alegações formuladas pelo
a
pelante, conclui-se pela impossibilidade de acolhimento da impugnação ao valor da causa, razão pela qual deve ser preservado o montante indicado na petição inicial e mantido na sentença recorrida.

Ademais, tal valoração não se revela arbitrária ou desproporcional, mas, ao contrário, evidencia-se plenamente adequada e razoável à natureza da pretensão deduzida, porquanto a tutela jurisdicional postulada compreende o fornecimento continuado de procedimentos médicos de alta complexidade e elevado custo, cuja prestação se projeta por tempo indeterminado, inexistindo termo final preestabelecido para a
obrigação de fazer pleiteada. Dessa forma, o parâmetro estimativo adotado reflete criteriosamente a magnitude econômica e temporal da obrigação cujo adimplemento se pretende compelir judicialmente.

Rejeito
, portanto, a arguição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Da obrigação de fazer

Na origem, v
erifica-se que foi deferid
a
a
medida
liminar para os requeridos providenciarem
a
imediat
a
tra
nsferência d
o autor
para
UTI de
hospital de referência, em razão
da suspeita
de leucemia aguda
,
cuja decisão foi confirmada pela sentença ora impugnada.

O Município
apelante aduz que o autor busca a disponibilização de tratamento de saúde não inserido na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências
.

Pois bem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito
, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido que “
n
as apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8). E que, “
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim
, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso em análise, verifica-se que o procedimento em questão é classificad
o
como atendimento de média
/alta
complexidade. Desse modo, em observância à divisão de competências do Sistema Único de Saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma
, considerando as razões que amp
aram a interposição do apelo do Município de Sinop (MT)
,
tem
-se que
o recurso comporta parcial provimento, mormente porque
houve a necessária demonstração nos autos de se tratar de
tratamento médico
de
média e alta complexidade
, cujo fornecimento
é de
competência do Estado,
conforme sustentado pelo recorrente
.

Dos honorários advocatícios

Notadamente q
uanto aos honorários advocatícios, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Dessa forma, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para a manutenção do sobrestamento, impondo-se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada.

C
onstata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da
impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Co
nforme se extrai das razões de apelação
do Município de Sinop (MT)
, em que pese
o
apelante defender que não há obrigação de arcar com os honorários advocatícios, já que o cumprimento da obrigação de fazer se d
eve
unicamente pelo Estado de Mato Grosso, entendo que razão não lhe assiste,
por
quanto
mantida a
responsabilidade solidária dos entes públicos.

Logo, correta a condenação das partes vencidas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop (MT), tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo
proveito econômico
, conforme a tese firmada no Tema 1.313
do STJ, a serem suportados solidariamente pelos requeridos, na proporção de 50%
(cinquenta por cento)
para cada um
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026